Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDNFC Gabinete da Des. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710477-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar inaudita altera pars, interposto por B.J.E.G., menor impúbere, representado por sua genitora, JESSICA LUANA FERREIRA DE SOUSA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença no 0701803-82.2022.8.07.0018, que determinou a apresentação de três orçamentos para sequestro de verbas destinadas à aquisição da fórmula alimentar Novamil Rice. Argumenta que a necessidade do produto já foi reconhecida em sentença judicial transitada em julgado, sendo esta a única alimentação tolerada pelo agravante devido à seletividade alimentar severa e múltiplas alergias. Contudo, a fórmula deixou de ser comercializada no Brasil, inexistindo fornecedores tradicionais, sendo possível encontrá-la apenas em oferta limitada na internet. Alega que a decisão agravada, ao exigir três orçamentos, impõe entraves burocráticos que agravam a situação do menor, já em risco nutricional grave, conforme atestam relatórios médicos e Nota Técnica do NATJUS. Invoca o artigo 300 do Código de Processo Civil para justificar a tutela de urgência, sustentando-se a probabilidade do direito, reconhecido por decisão judicial, e o perigo de dano irreparável, diante do risco de desnutrição severa do agravante. Aduz-se que o próprio juízo a quo reconheceu a possibilidade de sequestro de verbas, mas, contraditoriamente, não o deferiu quando solicitado. Aduz que o descumprimento da sentença afronta o artigo 196 da Constituição Federal e compromete a efetividade da jurisdição, colocando em risco a integridade física do agravante. Diante da urgência, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato sequestro de verbas no valor de R$ 43.188,86 (quarenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sem a exigência de três orçamentos. No mérito, pede o provimento do agravo, a concessão do efeito suspensivo, a intimação do Distrito Federal para cumprimento imediato da decisão, a fixação de multa diária em caso de descumprimento e a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Da análise do Cumprimento de Sentença no 0701803-82.2022.8.07.0018, verifica-se que o agravante já havia formulado pedido idêntico ao ora apresentado durante o Plantão Judicial de primeiro grau, em 17/2/2025, ocasião em que o Magistrado Plantonista consignou expressamente a inexistência de risco de perecimento de direito que justificasse a apreciação da matéria por aquele excepcional juízo. Somente em 6/3/2025, o agravante reiterou o pleito nos autos principais, requerendo manifestação do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal quanto ao pedido anteriormente formulado. Em resposta, sobreveio decisão proferida em 7/3/2025, contra a qual o agravante se insurge no presente recurso. Apesar disso, a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu apenas em 19/3/2025, ou seja, doze dias após a decisão que não determinou o sequestro das verbas pleiteadas. Esse lapso temporal evidencia a ausência de urgência inadiável apta a justificar a apreciação da matéria em sede de plantão, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 120, de 24 de fevereiro de 2025, que restringe a competência do Desembargador Plantonista à análise de medidas cuja omissão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, o agravante, embora ciente da cognição sumária inerente ao plantão judiciário, não acostou ao pedido qualquer documento idôneo que comprovasse a alegação de que “o menor já apresenta perda ponderal de peso e está sob risco nutricional grave”. Ao revés, dos autos no 0701803-82.2022.8.07.0018, extrai-se a informação de que a Dra. Juliana Gusmão, médica, ao registrar a evolução do menor em 5/2/2025, consignou que o paciente “não apresentou intercorrências, está bem. Em processo de aceitação alimentar, aceitando papa de legumes com batata doce. Em uso de novamil rice, tento introduzir neoforte, mas não aceitou” (ID 225138109). Diante desse contexto, inexiste demonstração de situação de extrema urgência que autorize a apreciação da matéria pelo juízo plantonista, tampouco foi evidenciado risco iminente de perecimento do direito, nos termos do artigo 4o, inciso IV e § 1o, da referida Portaria. Assim, impõe-se o encaminhamento dos autos ao Relator Originário para apreciação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 22:42:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora